Tribunal: TJES
Processo: 5001939-81.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001939-81.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINALDO LORENA MARTINS
APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por REGINALDO LORENA MARTINS contra sentença de id 8640996, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão originalmente deduzida em desfavor do BANCO CETELEM S.A., substituído pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. em virtude de incorporação, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 8640998), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
ludibriado pela instituição financeira, se viu por contrair um contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC)
, contrato esse que se tornaria infinitamente mais oneroso do que aquele que pretendia”
, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja pronunciada a nulidade do contrato, por inobservância do dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, com a conseguinte
(i)
declaração da inexistência de débito;
(ii)
determinação de
“
devolução em dobro
de todos os valores que a recorrida cobrou a mais da parte recorrente”
;
(ii
i
)
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(iv)
inversão dos ônus da sucumbência.

Protesta, subsidiariamente, pela conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional,
“com aplicação de percentual de juros à taxa média
de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando-se o saldo devedor atual”
(id 8640998, pp. 14/15).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8641001, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por REGINALDO LORENA MARTINS contra sentença de id 8640996, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão originalmente deduzida em desfavor do BANCO CETELEM S.A., substituído pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. em virtude de incorporação, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões (id 8640998), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
ludibriado pela instituição financeira, se viu por contrair um contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC)
, contrato esse que se tornaria infinitamente mais oneroso do que aquele que pretendia”
, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja pronunciada a nulidade do contrato, por inobservância do dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, com a conseguinte
(i)
declaração da inexistência de débito;
(ii)
determinação de
“
devolução em dobro
de todos os valores que a recorrida cobrou a mais da parte recorrente”
;
(ii
i
)
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
(iv)
inversão dos ônus da sucumbência.

Protesta, subsidiariamente, pela conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional,
“com aplicação de percentual de juros à taxa média
de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando-se o saldo devedor atual”
(id 8640998, pp. 14/15).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8641001, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Embora o negócio jurídico em discussão não se revele,
de per si
, abusivo ou ilegal, exsurgem dos autos elementos que indicam a existência de vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato havido entre as partes, conforme será demonstrado a seguir.

Consoante se depreende dos documentos que acompanharam a contestação (ids 8640863 e seguintes), a operação de crédito em questão, catalogada sob o n.º 97-822018235/17, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário n.º 157.072.387-4 (ids 8640856 e 8640857), com solicitação de saque inicial no valor de R$ 1.707,16 (mil setecentos e sete reais e dezesseis centavos), depositado em conta de titularidade do Apelante no dia 18.01.2017 (id 8640869).

As faturas colacionadas aos autos pelo próprio Apelado dão conta de que esse foi o único uso do cartão de crédito, que deu ensejo à cobrança do débito de R$ 1.755,23 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), cuja quitação, mediante sucessivos descontos consignados no valor mínimo de cada fatura mensal, ocorreu em agosto de 2021 (id 8640875).

Tal circunstância me leva a crer que o Apelante, de fato, objetivava, apenas, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional, tendo em vista que o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, tão somente, à compensação do valor inicialmente disponibilizado, via transferência bancária, em conta de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o Apelado não comprovou sequer ter enviado uma cópia física do cartão ao Apelante, o que leva a crer que a sua existência era virtual, notadamente porque, repita-se, servia apenas para o lançamento do crédito liberado ao Apelante via transferência eletrônica.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade do Apelante diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, promove ínfima amortização do saldo devedor, dando azo a desproporcional prolongamento da dívida.

Nesta senda, admitir que o Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, denuncia flagrante erro ou ignorância do consumidor ao se submeter a condições que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido tem se manifestado esta Colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar casos análogos ao presente, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)”

Por tais razões, penso deva ser reformada a sentença para os fins de se reconhecer a procedência do pleito de anulação do negócio jurídico e conseguinte retorno das partes ao
status quo ante
, mediante compensação dos valores recebidos pelo Apelante e os que foram efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, observada a modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do Apelante, ao longo de quatro anos e meio, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensal.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de
(i)
declarar a nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, com eficácia
ex tunc
, devendo ser restituída ao Apelante a diferença entre os valores descontados de seus proventos e a quantia creditada em conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, bem como
(ii)
condenar o Apelado a pagar ao Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, nos moldes previstos no artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quanto, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bin in idem
.

Em consequência, e considerando que o Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a lide, correspondente, na espécie, à soma da indenização devida a título de danos morais com o valor do débito declarado inexistente.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO COM O RELATOR